Tribunal: TJBA
Processo: 8001416-08.2020.8.05.0079
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8001416-08.2020.8.05.0079.4.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES ESPÓLIO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU PELA INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 179 DO STJ. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001416-08.2020.8.05.0079.4, em que é agravante a COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF) e em que é agravado o MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça